Tribunal: STF
Processo: AI 645290
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. 


Não consta dos autos a cópia das contrarrazões ao recurso extraordinário ou de certidão que ateste a sua ausência nos autos principais. Isso acarreta o não conhecimento do recurso. 




Agravo regimental a que se nega provimento.